Tribunal: TJDFT
Processo: 0709645-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709645-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHAIANE MENDES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o ato normativo que serviu de fundamento para o indeferimento do pedido de habilitação foi revogado no dia 24/05/2024 com a publicação da Portaria SEE/DF no 584/2024, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de dez dias, esclarecer mediante informações da autoridade coatora se subiste vedação aos títulos cujo ingresso no curso de graduação tenha ocorrido antes da posse na Secretaria de Estado de Educação. Após resposta, vista à apelante para comunicar no prazo de cinco dias se o seu interesse recursal permanece diante da publicação da Portaria mencionada. Por fim, retornem-me os autos conclusos para deliberação sobre eventual perda do objeto. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital